Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-88.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008481-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA –– EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No presente caso, em princípio, não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo dano ambiental ora questionado, porquanto a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do dano foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração.

2- O oferecimento da caução pela Recorrente não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 1008481-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

SIRLANA DE SOUZA DOERNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 1004525-19.2019, ajuizada por
Sirlana de Souza Doerner
, deferiu, parcialmente, a liminar almejada,
determinando a suspensão dos efeitos da CDA nº 2018602517, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Processo Administrativo nº 746396/2009, e, determinar a possibilidade do requerente em obter certidão positiva com efeito de negativa, salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos.

Em síntese, aduz o Agravante que, a decisão merece ser reformada, diante da ausência de probabilidade do direito da Recorrida, pois, as matrículas do imóvel demonstram que o bem era de sua propriedade e as Escrituras Públicas apresentadas são posteriores ao auto de infração.

Sustenta que, a Agravada não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência do desmatamento em sua propriedade.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

A liminar foi indeferida (Id. 8271820) e, posteriormente, em sede de agravo interno, reconsiderada em parte, apenas para possibilitar a Recorrente, a emissão de Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Ao apresentar contrarrazões, a Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 8632907).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 21450971).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 1004525-19.2019, ajuizada por
Sirlana de Souza Doerner
, deferiu, parcialmente, a liminar almejada,
determinando a suspensão dos efeitos da CDA nº 2018602517, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Processo Administrativo nº 746396/2009, e, determinar a possibilidade do requerente em obter certidão positiva com efeito de negativa, salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou Ação Declaratória de Nulidade em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2018602517. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do processo administrativo que culminou na multa de R$ 650.261,07 (seiscentos e cinquenta mil duzentos e sessenta e um reais sete centavos), em razão de ter explorado 79,85 hectares dentro de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Para tanto, alegou sua ilegitimidade passiva, prescrição e ausência do contraditório.

Da leitura da decisão agravada o Magistrado de Primeiro Grau não apontou a razão do deferimento da liminar, se limitando em afirmar que havia a presença dos requisitos autorizadores; contudo, em razão de se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar a pretensão recursal.

O efeito suspensivo foi concedido ao Agravante, por entender esta Relatora que:

(...) verifica-se a probabilidade do direito do Recorrente a ensejar o deferimento da medida, uma vez que, embora exista contrato de compra e venda datado de 2005, o mencionado documento não foi registrado, mas, tão somente possui carimbos de reconhecimento de firma, sendo formalizado apenas em 2011, com a realização de escritura pública de compra e venda, ou seja, a venda apenas foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração (15-10-2009). Além disso, a compra e venda não foi averbada na matrícula do imóvel. Portanto, a Recorrida não demonstrou que não contribuiu para a prática do dano ambiental, uma vez que à época da lavratura do AI era proprietária da área em questão. Ademais, o perigo da demora reside no fato de que o Recorrente está sendo privado do seu direito de efetivar a recebimento dos seus créditos.

Em face da decisão, a Agravada interpôs recurso de agravo interno, alegando que, não possui legitimidade para responder pela dívida em tela, na medida em que não era mais a proprietária e/ou possuidora do imóvel rural à época da constatação da infração ambiental, além de estar sofrendo graves restrições ao seu bom nome, conforme se comprova pelo título protestado, além de estar sendo impedida de emitir certidões juntos aos órgãos públicos. Requereu a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, obstando o protesto do referido título.

Esta Relatora acolheu em parte o pedido, mantendo o efeito suspensivo parcialmente, apenas para possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que:

(...) a Recorrente ofertou imóvel avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), acima do débito inscrito em CDA, de R$ 994.280,04 (novecentos e noventa e quatro mil duzentos e oitenta reais quatro centavos), com expressa anuência dos proprietários, conforme carta de anuência acostada ao Id. 8529847, demonstrando, por ora, a idoneidade da caução apresentada.

Diante do exposto,
DEFIRO

em parte
, o pedido almejado, apenas para possibilitar a Recorrente, a emissão de Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Determino
que o Juízo de Primeiro Grau tome por termo a caução ofertada e realize a averbação da caução junto à matrícula do imóvel.

Foi interposto, também, embargos de declaração, os quais foram rejeitados diante da inexistência de vícios.

Pois bem.

No caso em tela, defende o Recorrente a ausência de probabilidade da Agravada, porquanto
(...) o argumento da ilegitimidade passiva não pode ser considerado, uma vez que as matrículas do imóvel apresentadas pela própria autuada (ID
18933911
e 18933911), demonstram que o imóvel era de sua propriedade. Ademais, a mesma junta aos autos mero Instrumento Particular de Venda e Compra – documento este que não tem o condão de transferir a titularidade de imóvel rural.

De fato, analisando os documentos acostados e conforme consignado na decisão liminar, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado em 15-10-2009 e, embora existir contrato de compra e venda datado de 2005, o mencionado documento
não
foi registrado, mas, tão somente possui carimbos de reconhecimento de firma,
sendo formalizado apenas em 2011, com a realização de escritura pública de compra e venda, ou seja, a venda apenas foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração (15-10-2009). Além disso, a compra e venda não foi averbada na matrícula do imóvel.

Como se sabe, a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter rem
, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores.

Sendo assim, a
priori
, considerando que esse recurso possui cognição sumária, não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo dano ambiental ora questionado, o que ficara melhor evidenciada quando do julgamento do mérito da ação de primeiro grau, com a devida instrução processual.

Por outro lado, como bem assentado na decisão de Id. 8548361, o oferecimento da caução pela Recorrente não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante entendimento jurisprudencial. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OFERECIMENTO DE IMÓVEL E DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COMO GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. A empresa autora pretende a chamada penhora prévia, que assegura ao contribuinte o direito de, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir os respectivos créditos vencidos mediante o oferecimento de caução idônea, a qual se equipara à penhora que será eventualmente efetuada naqueles autos.
Cabível o oferecimento de caução de bens e de direitos e ações sobre imóvel alienado fiduciariamente, de forma antecipada, para garantir o ajuizamento de futura execução fiscal e para o fim de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Tal matéria está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito do art. 543-C
(atual 1.036) do CPC, conforme REsp nº 1123669/RS. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078621174, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AI: 70078621174 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018). [Destaquei]

In casu
, a Recorrente ofertou imóvel avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), acima do débito inscrito em CDA, de R$ 994.280,04 (novecentos e noventa e quatro mil duzentos e oitenta reais quatro centavos), com expressa anuência dos proprietários, conforme carta de anuência acostada ao Id. 8529847, demonstrando, por ora, a idoneidade da caução apresentada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar, em parte, a decisão agravada, apenas quanto
a suspensão dos efeitos da CDA nº 2018602517, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Processo Administrativo nº 746396/2009, mantendo a possibilidade emissão da certidão positiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020